Tribunal: TJDFT
Processo: 0745888-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. NÃO “RELATIVIZAÇÃO” DA COISA JULGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TEMA 1.170 STF: PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) da adoção da Taxa Referencial – TR como índice indexador da correção monetária até 08.12.2021.
II. O entendimento jurisprudencial firmado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os índices adotados devem preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação, pois se trata de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada, circunstância que relativiza a tese fixada no Tema de Repercussão Geral 733/STF.
III. O julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e fixou o IPCA-E como índice que melhor reflete a correção monetária, teria transitado em julgado em 03.3.2020, data anterior ao trânsito em julgado do título ora executado, que teria ocorrido em 11.3.2020.
IV. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
V. No caso concreto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a Taxa SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o), sem necessidade de ação rescisória.
VI. O Tema 1.170 do STF diz respeito ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não incluiu o índice referente à correção monetária, discutida nos presentes autos. No mais, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento do curso dos processos relacionados.
VII. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.